Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, a ré recorrente sustenta a inexistência de conduta abusiva praticada, afirmando que não houve a execução do projeto de troca do padrão monofásico para o trifásico, ou seja, a realocação da rede elétrica que circunda o imóvel da autora, por simples inércia da recorrida que não deu o aceite quanto aos valores do orçamento do projeto. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo no ID 37827611. Contrarrazões apresentadas (ID 37827619).
3. A responsabilidade objetiva imposta ao fornecedor de produtos e serviços pelo Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
4. No caso em tela, apesar dos argumentos apresentados pela ré recorrente, restou claro nos autos que houve falha na prestação dos serviços. A recorrente não comprova que o projeto foi apresentado/disponibilizado à autora, quando alega a sua inércia. Ademais, não há que se falar em inércia da recorrida diante dos inúmeros protocolos abertos por ela para a resolução do problema, qual seja, o fornecimento adequado de energia elétrica para seu imóvel. Como bem apontado na irretocável sentença, assim consignou-se: “Há farta comprovação nos autos de que a requerida falhou com a obrigação que lhe cabe de prestar informações ao consumidor, gerando desnecessária perda de tempo e desgaste a parte autora.”
5. Com efeito, deve a ré indenizar a recorrida pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A negligência da ré enseja falha na prestação do serviço, na espécie, e ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
7. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Diante dessas premissas, deve ser mantida a estimativa fixada (R$3.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pagas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.